Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020929-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), DIEGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 060.520.621-00 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOR FERREIRA DE LIMA - CPF: 021.520.551-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDA A RELATORA, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE DA CONDUTA E PELA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXIGIBILIDADE DE REFUTAÇÃO EXPLÍCITA DE CADA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA PREVISTA NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Constatando-se que a prisão preventiva se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, não há falar em ilegalidade da custódia. Outrossim, quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação instrumental, não é necessário que o magistrado percorra, uma a uma, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não se mostram suficientes na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Diego Ferreira de Souza
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito de roubo tentado e ameaça.

Em apertada síntese, a impetrante afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo fato de o paciente ser tecnicamente primário, apresentar endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita, bem como pela excepcionalidade das novas ordens prisionais à conta da pandemia da COVID-19.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 61180967).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 61635539).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 65272481).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Com efeito, o princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão porque a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Consta que a prisão em flagrante de
Diego Ferreira de Souza
foi convertida em preventiva em
06.10.2020
, porque, em tese, teria praticado os delitos de roubo tentado e ameaça.

Colhe-se que o paciente
“(...) foi detido, no dia 4/10/2020, logo após ter sido apontado pela vítima Lindor Ferreira de Lima (idoso) (...) como a pessoa que, supostamente, teria subtraído o valor de R$ 15,00 (quinze) reais, mediante atos violentos (...) Infere-se do boletim de ocorrência (...) que a vítima relatou aos policiais militares que estava chegando em casa, quando foi surpreendido por Diego, já dentro da residência, que o agarrou e, em meio a luta corporal, no momento em que a gritava por socorro, Diego segurou o seu pescoço passando a lhe enforcar, conseguindo pegar a sua carteira e a quantia em dinheiro que nela estava. Extrai-se do referido boletim que a vítima reconheceu Diego quando este havia acabado de chegar em um banco que fica em frente ao supermercado Cristal, banco que é usado como ponto de encontro para uso de bebida alcóolica. Por fim, durante o deslocamento para esta cidade, Diego dizia que ‘quando saísse da cadeia, iria resolver o assunto, que iria procurar cada um para resolver o assunto e que a conversa iria ficar estreita’ (...)”
(id. 60818952, p. 03/08,
sic
).

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar a prova da materialidade e os indícios de autoria delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem pública
e da
conveniência da instrução criminal
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) verifico que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública e deve ser mantida, também, por conveniência da instrução criminal, já que a sua soltura importará medo/temor à vítima idosa, diante da ameaça de causar mal injusto quando saísse da cadeia.

Ademais, denota-se a gravidade em concreto do crime e periculosidade do indiciado, visto que o suposto delito foi praticado com violência em desfavor de pessoa idosa e frágil, ponderando que a vítima afirma que foi empurrada e jogada ao solo, inclusive entrou em luta corporal com o suspeito, a fim de evitar a subtração dos valores.

Restou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima. (...)”
(id. 60818952, p. 07, s
ic
).

De fato, após demonstrar a presença de indícios de autoria, a autoridade de primeiro grau se apegou tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta a fim de justificar o motivo pelo qual “
(...) a liberdade do autuado representa risco à ordem pública”
, e sua prisão deve ser mantida “
por conveniência da instrução criminal”.

A singela menção a precedente que legitimaria o claustro preventivo a partir do “
modus operandi do delito
”, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto se está a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do paciente.

Vê-se, nesse sentido, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, foi de pequeno valor a quantia subtraída e, ainda, o crime não foi praticado com emprego de qualquer arma ou objeto que pudesse causar risco à incolumidade física do ofendido.

Dessa forma, a documentação juntada demonstra o constrangimento ilegal ventilado, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve se mostrar adequada e necessária à espécie e, cuja provisoriedade, aliás, é a insígnia que a convalesce.

Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da prisão preventiva, impondo-se, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas

de menor gravidade,

quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e (d) proibição de manter contato com a vítima
Lindor Ferreira de Lima
(art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal).

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.

Diante do exposto,
concedo a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Diego Ferreira de Souza
pelas
medidas cautelares descritas no art. 319,
incisos I, III, IV e V, do CPP
.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Habeas Corpus
n.
1020929-59.2020.8.11.0000

Impetrante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Paciente:
Diego Ferreira de Souza

Impetrado:
Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT

Com a devida vênia da douta relatora, entendo que a ordem de
habeas corpus
não merece ser concedida.

O comando de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do
periculum libertatis
, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do
decisum
às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de se esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.

Firmadas essas premissas, considere-se a gravidade concreta dos fatos em apuração. As declarações contidas nos autos dão conta que o paciente invadiu a residência do ofendido – idoso e deficiente auditivo – e, após luta corporal, que incluiu enforcamento da vítima, subtraiu de sua carteira R$ 15,00 (quinze reais), empreendendo fuga em seguida, porém sendo reconhecido pelo ofendido momentos depois nas imediações, quando, então, foi acionada a Polícia Militar. Não satisfeito, o paciente teria proferido ameaças durante sua condução à delegacia, prometendo que, tão logo deixasse a prisão, procuraria cada um para “resolver o assunto”.

Tenho para mim que a não utilização de arma de fogo no assalto e o fato de ser módica a quantia de dinheiro subtraída da vítima não diminuem a gravidade da conduta em comento, acentuada que foi por excessiva violência física empregada contra pessoa de reduzida capacidade de resistência, bem como pelo comportamento intimidador do paciente após sua captura.

Ademais, convém salientar que as orientações veiculadas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de, evidentemente, não possuírem caráter cogente, privilegiam aqueles que não estão sendo investigados ou acusados de delitos envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa; sem perder de vista que não há nenhuma indicação de que o paciente pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Nesse contexto, patenteia-se idônea a fundamentação da decisão invectivada, na medida que a segregação instrumental se lastreou na severidade dos fatos em apuração e na necessidade de se resguardar a vida e a integridade física da vítima, inexistindo medidas cautelares aptas a tutelar a ordem pública e a instrução criminal na espécie, senão a própria prisão preventiva.

A propósito, essa conclusão vai ao encontro de precedente do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela eminente relatora quando do indeferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
:

“
(...)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual a custódia cautelar do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, em concurso com outro agente, abordou a vítima, idoso de 62 anos, quando chegava de bicicleta em sua casa e, com o uso de arma de fogo, anunciou o assalto e o conduziu para dentro da residência, onde foi agredido com chutes no abdome e coronhadas na cabeça, que resultaram em seu encaminhamento ao pronto socorro e, temendo por sua integridade física, em sua mudança de cidade
”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 421.651/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 19.6.2018; data da publicação: 28.6.2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1020929-59.2020.8.11.0000

Impetrante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Paciente:
Diego Ferreira de Souza

Impetrado:
Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT

Com a devida vênia da douta relatora, entendo que a ordem de
habeas corpus
não merece ser concedida.

O comando de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do
periculum libertatis
, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do
decisum
às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de se esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.

Firmadas essas premissas, considere-se a gravidade concreta dos fatos em apuração. As declarações contidas nos autos dão conta que o paciente invadiu a residência do ofendido – idoso e deficiente auditivo – e, após luta corporal, que incluiu enforcamento da vítima, subtraiu de sua carteira R$ 15,00 (quinze reais), empreendendo fuga em seguida, porém sendo reconhecido pelo ofendido momentos depois nas imediações, quando, então, foi acionada a Polícia Militar. Não satisfeito, o paciente teria proferido ameaças durante sua condução à delegacia, prometendo que, tão logo deixasse a prisão, procuraria cada um para “resolver o assunto”.

Tenho para mim que a não utilização de arma de fogo no assalto e o fato de ser módica a quantia de dinheiro subtraída da vítima não diminuem a gravidade da conduta em comento, acentuada que foi por excessiva violência física empregada contra pessoa de reduzida capacidade de resistência, bem como pelo comportamento intimidador do paciente após sua captura.

Ademais, convém salientar que as orientações veiculadas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de, evidentemente, não possuírem caráter cogente, privilegiam aqueles que não estão sendo investigados ou acusados de delitos envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa; sem perder de vista que não há nenhuma indicação de que o paciente pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Nesse contexto, patenteia-se idônea a fundamentação da decisão invectivada, na medida que a segregação instrumental se lastreou na severidade dos fatos em apuração e na necessidade de se resguardar a vida e a integridade física da vítima, inexistindo medidas cautelares aptas a tutelar a ordem pública e a instrução criminal na espécie, senão a própria prisão preventiva.

A propósito, essa conclusão vai ao encontro de precedente do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela eminente relatora quando do indeferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
:

“
(...)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual a custódia cautelar do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, em concurso com outro agente, abordou a vítima, idoso de 62 anos, quando chegava de bicicleta em sua casa e, com o uso de arma de fogo, anunciou o assalto e o conduziu para dentro da residência, onde foi agredido com chutes no abdome e coronhadas na cabeça, que resultaram em seu encaminhamento ao pronto socorro e, temendo por sua integridade física, em sua mudança de cidade
”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 421.651/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 19.6.2018; data da publicação: 28.6.2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020